Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE INDEVIDA DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou falta grave, por posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a homologação de falta grave, sem perícia técnica que ateste o potencial lesivo do instrumento apreendido; e, (ii) se há provas que indique o agravante ser o possuidor do instrumento encontrado na cela compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme previsto no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, comete falta grave o apenado que "possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem".

4. Se após o inquérito administrativo disciplinar se apurou que o apenado foi flagrado em posse de instrumento chamado de “estoque”, no interior do presídio, capaz de ofender a integridade física de outrem, deve ser reconhecida a falta grave definida no art. 50, III, da Lei de Execução Penal.

5. Consolidado nas Turmas Criminais a prescindibilidade de laudo pericial do objeto apreendido para configuração da falta grave apurado no inquérito administrativo disciplinar.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.